Tribunal: STF
Processo: ARE 1570515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Oficial de justiça. Procedimento administrativo. Pena de demissão. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra decisão que resolva procedimento de natureza administrativa.



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra decisão que resolva procedimento de natureza administrativa, como no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.